Tribunal: TJMMG
Processo: 2000121-36.2024.9.13.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): RUBIO PAULINO COELHO
Órgão julgador: RUBIO PAULINO COELHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-06-11
Data de publicação: 2024-06-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 HABEAS CORPUS Processo n. 2000121-36.2024.9.13.0000 Relator: Desembargador Rúbio Paulino Coelho Julgamento: 11/06/2024 Publicação: 18/06/2024 Decisão: unânime EMENTA HABEAS CORPUS – REITERADAS DISPENSAS E LICENÇAS MÉDICAS DO PACIENTE – ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO SEM QUALQUER RELAÇÃO COM ATIVIDADES POLICIAIS – ASSÉDIO MORAL NÃO COMPROVADO – MOVIMENTAÇÃO POR INTERESSE DA DISCIPLINA PLENAMENTE JUSTIFICADA – RECENTE AVALIAÇÃO DA JUNTA CENTRAL DE SAÚDE (12/04/2023), CONCLUINDO PELA DISPENSA MÉDICA DO PACIENTE POR 120 DIAS – ARTIGO 44 DA RESOLUÇÃO N. 5.329/2023 – ÓBICE À PRETENSÃO DO PACIENTE – SALVO-CONDUTO É ABOLUTAMENTE INCABÍVEL PARA ACOBERTAR CRIME DE DESERÇÃO – VIA ESTREITA DO HABEAS CORPUS NÃO COMPORTA EXAME APROFUNDADO DE MATÉRIA FÁTICA – PACIENTE NÃO JUNTOU DOCUMENTOS DE PROVA DE SUAS ALEGAÇÕES – ORDEM DENEGADA. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo paciente o Sd PM Renato Santana Pereira, impetrante(s)/advogado(s) Vicente José da Silva e outro e coatores apontados o Comandante da 16ª RPM (Unaí, MG) e o Comandante do 28º BPM (Unaí, MG), acordam os Desembargadores da Primeira Câmara, por unanimidade, em denegar a ordem impetrada. RELATÓRIO Trata-se de habeas corpus preventivo, com pedido liminar, impetrado pelo Sd PM Renato Santana Pereira, em desfavor do comandante da 16ª Região da Polícia Militar (RPM), Cel PM Gibran Maciel da Silva e do comandante do 28º Batalhão de Polícia Militar (BPM), Ten Cel PM Amerson César Lourenço Braga, podendo ambos serem requisitados no quartel localizado à rua Virgílio Justiniano Ribeiro n. 488, Centro, cidade de Unaí, MG, pelas razões de fato e de direito a seguir expostos. O paciente é soldado da Polícia Militar de Minas Gerais, incluído em 27/07/2016, e está lotado no 28º BPM, na cidade de Unaí, MG, prestando serviço atualmente no destacamento de Bonfinópolis de Minas, com mais de sete anos de serviços prestados. Em 15/09/2017, sofreu um acidente automobilístico e teve sérias lesões na coluna, com colocação de parafusos e placas, o que ocasionou TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 dispensa do serviço externo policial, inclusive a dispensa do uso de armamento. Em meados de 2022, o seu pai veio a falecer, quando então começou a apresentar problemas mentais. Posteriormente, o seu filho nasceu e foi diagnosticado com assimetria craniana do tipo braquicefalia e plagiocefalia, cujo tratamento consiste em uso integral de órtese confeccionada sob medida e ajustada periodicamente para moldar o crescimento craniano. Alega a defesa que todos esses fatores proporcionaram um agravamento do seu estado de saúde mental. Diz que, não obstante, o Tenente Vitor foi designado para trabalhar na mesma seção do paciente e, a partir daí, a seu ver, passou a assediá-lo moralmente, atribuindo-lhe adjetivos como “burro, incompetente”, e dizendo-lhe também que era um peso para a sua unidade e que onerava o Estado. Narra que houve um agravamento da saúde mental do paciente e, pelo fato de a Polícia Militar não homologar seus atestados médicos de dispensa, foi escalado, em 27/10/2022 para trabalhar, quando surtou, atentando contra a sua própria vida, conforme ocorrência policial registrada naquela data. Alega a defesa que, antes da depressão, o paciente ostentava o conceito A+50 e sempre foi um militar disciplinado. Não podia trabalhar, mas estava sendo escalado, até que um dia ameaçou o Ten Cel Amerson César Lourenço, comandante do 28º BPM. Discorre que, em decorrência deste fato, o paciente foi submetido a uma perícia médica no Instituto Médico Legal (IML) de Minas Gerais, a qual constatou a sua incapacidade de entender o que se passava ao redor, devido ao seu estado mental. Relata que, a partir de então, foi comunicado disciplinarmente e foi instaurado em seu desfavor um Inquérito Policial Militar (IPM), bem como foi transferido para o destacamento de Bonfinópolis de Minas, não sendo permitido que continuasse o seu tratamento e o do seu filho. Relata, também, que, ao tentar denunciar os fatos aos seus superiores, foi perseguido, sendo colocada uma dupla de P2 (policiais velados) em frente à porta de sua casa e também para vigiá-lo em seus deslocamentos. Diz que a impetração do presente habeas corpus visa garantir a liberdade de ir e vir do paciente sem ser molestado, tendo em vista que os impetrados restringem sua liberdade de locomoção. Diz, ainda, que o paciente está tendo pesadelos, não consegue se recuperar dos problemas mentais, que estão se tornando crônicos e recorre a este writ como se fosse um remédio para curar o seu sofrimento. Alega que o paciente está sendo tratado com desprezo; já foi comunicado disciplinarmente mais de 50 (cinquenta) vezes, conforme anexo 18 dos autos; seus atestados médicos não são homologados e ele não consegue trabalhar. Assim, entende que a Constituição Federal, em seu artigo 5º, inciso LXVIII, assegura a concessão de habeas corpus sempre que alguém sofrer TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção, por ilegalidade ou abuso de poder. Assegura que é fato que o paciente está impossibilitado de trabalhar, mas seus atestados não estão sendo homologados; portanto, não se está apresentando para o serviço e está correndo o risco de ser preso por deserção, ao completar oito dias de ausência. Sustenta a defesa do paciente que é necessário submetê-lo a uma perícia médica, para dizer sobre o seu estado de saúde, antes de ser decretada a sua prisão por deserção; somente a perícia pode dizer se ele está apto ou não. Diante do exposto, requer a defesa a expedição de um salvo conduto, para que os impetrados sejam impedidos de proceder à prisão em flagrante do paciente por crime de deserção, se ele estiver apresentando atestados médicos demonstrando a sua incapacidade. Requer também que os impetrados deixem de constranger o paciente em sua liberdade de locomoção, deixando de vigiar sua residência e seus deslocamentos, sob pena do cometimento do crime de desobediência; e que sejam julgados procedentes os pedidos liminares e seja concedido o salvo conduto definitivo, para evitar-se uma prisão arbitrária do paciente pelo crime de deserção. Em decisão proferida no Evento 6, este relator indeferiu o pedido liminar e determinou que se oficiasse ao Coronel Comandante da 16ª RPM, para que prestasse as suas informações, no prazo de cinco dias. Abriu-se “vista” dos autos à douta procuradora de justiça, para a sua manifestação, no prazo regimental. Após, foi determinado o retorno dos autos conclusos, para o prosseguimento do feito. No Evento 11, o Coronel Comandante da 16ª RPM prestou as informações, pugnando pelo acolhimento da preliminar arguida, para reconhecer-se a ausência de interesse de agir, por inadequação da via eleita, com extinção do presente writ. Caso não seja acolhida a preliminar, o que só admite por hipótese, requer que seja denegada a ordem pleiteada. No Evento 16, a eminente procuradora de justiça ofertou o seu parecer, demostrando que a falta injustificada do militar ao serviço por mais de oito dias configura o crime de deserção previsto no artigo 187 do Código Penal Militar, o qual sujeita o desertor à prisão, sendo absolutamente incabível a concessão de salvo-conduto para obstar tal providência na hipótese da consumação desse delito. Pelo exposto, opinou pela denegação da ordem. É o relatório. VOTOS DESEMBARGADOR RÚBIO PAULINO COELHO, RELATOR O deferimento de pedido liminar em habeas corpus constitui medida excepcional, reservada para casos em que se evidencie, de modo flagrante, a coação ilegal ou derivada de abuso de poder, em detrimento do direito de liberdade, exigindo demonstração inequívoca dos requisitos autorizadores: o periculum in mora (probabilidade de dano irreparável) e TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 o fumus boni iuris (elementos da impetração que indiquem a existência de ilegalidade e constrangimento). Estabelece o artigo 467 do Código de Processo Penal Militar que dar-se-á habeas corpus sempre que alguém sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção, por ilegalidade ou abuso de poder. Pela documentação anexada aos autos pelo Coronel Comandante da 16ª Região de Polícia Militar (RPM), no Evento 11, é possível verificar que o acidente automobilístico sofrido pelo paciente em 2017, com sérias lesões na coluna e colocação de parafusos, não foi durante o trabalho em serviço policial, mas, sim, no período de férias. O sinistro não tem qualquer relação com as atividades policiais. Mesmo assim, o paciente recebeu e continua recebendo toda a assistência médica da Corporação, inclusive foi disponibilizada uma aeronave para seu deslocamento dentro de Minas Gerais, para realizar uma recuperação da melhor forma possível. O paciente sempre teve suas atividades realocadas, a fim de que pudesse exercer capacidade laboral residual, de acordo com suas dispensas e licenças médicas. Com relação ao assédio moral supostamente sofrido pelo paciente, em relação ao Tenente Vítor Oliveira Rocha Fontes, foi instaurado o Relatório de Investigação Preliminar de Portaria n. 103.959/2023-16ª RPM e nada foi apurado para se confirmar esta situação. O paciente somatizou todas as cobranças feitas, nas diversas seções em que trabalhou, necessárias ao bom andamento do serviço. Esta foi a primeira acusação de assédio em desfavor do oficial e nada foi comprovado. A movimentação por interesse da disciplina do paciente para a cidade de Bonfinópolis de Minas se deu após a ameaça feita por ele ao Ten Cel Braga, Comandante do 28º Batalhão de Polícia Militar (BPM), o que motivou a sua prisão em flagrante delito, bem como pela maneira desidiosa no desempenho de suas funções. Foi juntada aos autos documentação que comprova que a Junta Central de Saúde (JCS) da Polícia Militar de Minas Gerais avaliou recentemente o paciente, concluindo por sua dispensa médica, ou seja, deverá trabalhar, porém com restrições, conforme a sua capacidade laborativa residual. O paciente é incapacitado apenas para algumas atividades, conforme ata lavrada em 12/04/2024. A JCS deliberou pela sua dispensa médica pelo prazo de 120 (cento e vinte dias), a partir de 12/04/2024. Não obstante, o paciente ajuizou o Mandado de Segurança n. 5000419-17.2023.8.13.0704, perante a 5ª Vara de Fazenda Pública e Autarquias da Comarca de Belo horizonte, que, ao final, concedeu apenas a homologação dos atestados e laudos médicos, nos períodos mencionados na petição inicial, findando-se em 19/04/2023. O paciente ajuizou, ainda, a Ação Anulatória de Ato Administrativo de n. 5000495-41.2023.8.13.0704, perante o Juizado Especial da Fazenda Pública e Autarquias da Comarca de Unaí, MG, sendo que requereu a desistência desta ação. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 Em ambas as ações, há uma similaridade da mesma causa de pedir deste habeas corpus. Ao analisar a situação do paciente, verifico que a sua pretensão encontra óbice no artigo 44 da Resolução Conjunta n. 5.329/2023, uma vez que é de competência exclusiva da JCS a emissão de Laudo para subsidiar licença-saúde, dispensa-saúde, reforma por invalidez, reforma por incapacidade laborativa total e definitiva, bem como reforma por incapacidade laborativa declarada. Portanto, o parecer elaborado em 12/04/2024 foi conclusivo no sentido de conceder ao paciente a dispensa-saúde de 120 (cento e vinte) dias, o que significa dizer que, embora constatada certa incapacidade laboral, ela não o impede de exercer todas as atividades profissionais, revelando-se possível a sua readaptação funcional. Neste contexto, o paciente já foi avaliado pela JCS e tem condições de exercer determinadas atividades administrativas. As faltas injustificadas ao serviço, se perdurarem por mais de oito dias, configuram o crime de deserção, previsto no artigo 187 do Código Penal Militar, e sujeitam o desertor à prisão. Desta forma, o pedido do paciente de expedição de salvo-conduto para acobertar o cometimento de crime de deserção é absolutamente incabível. Além do mais, a via estreita do habeas corpus não comporta qualquer tipo de dilação probatória, exame aprofundado de matéria fática ou nova valoração dos elementos de prova. O paciente não trouxe todos os documentos de prova que pudessem comprovar as suas alegações e omitiu informações importantes de sua situação atual na corporação. Feitas essas considerações, denego a ordem de habeas corpus. Intime-se, publique-se e cumpra-se. DESEMBARGADOR FERNANDO GALVÃO DA ROCHA Srs. desembargadores. Na oportunidade, acompanho as razões e o voto proferido pelo eminente relator, para, igualmente, julgar improcedente a presente ação de habeas corpus. DESEMBARGADOR OSMAR DUARTE MARCELINO Acompanho integralmente as razões e o voto e. desembargador relator, para, igualmente, denegar a ordem impetrada. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 11 de junho de 2024. Desembargador Rúbio Paulino Coelho Relator